Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714805-30.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICA IMOBILIARIA LTDA APELADO: JOSE CLETO LOPES JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por RICA IMOBILIARIA LTDA contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de JOSE CLETO LOPES JUNIOR, julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões (ID 71305577), sustenta a apelante: 1) preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional; 2) o juízo não valorou a ata notarial e atribuiu peso desproporcional ao depoimento pessoal do comprador; 3) é devida a comissão de corretagem quando o resultado esperado é atingido; 4) a apelante foi contratada para realizar a intermediação na compra e venda do imóvel e promoveu os atos necessários para a celebração do negócio jurídico; 5) o acervo probatório indica que o comprador foi conduzido ao imóvel pela corretora; 6) a lei não exige a participação em todas as etapas do negócio; 7) o afastamento da comissão enseja o enriquecimento sem causa do apelado; e 8) o comportamento das partes deve ser analisado à luz da boa-fé objetiva. Ao final, requer, preliminarmente, a cassação da sentença por vício de nulidade de fundamentação. No mérito, a reforma para reconhecer o direito da apelante à percepção da comissão de corretagem. Preparo recolhido (ID 71305576). Contrarrazões apresentadas (ID 71305576). Estabelece o art. 932, I do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal com relação à produção de prova. O art. 435 CPC permite a juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente. Como regra, o dispositivo autoriza a juntada posterior de documentos destinados a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente ao encerramento da instrução probatória; ou de fatos anteriores em que a parte encontrava justo impedimento para apresentá-los. Na hipótese, a apelante alega que o juízo não apreciou a ata notarial das conversas realizadas por aplicativo de mensagem com o apelado (ID 71305566). O documento, porém, foi juntado em sede de alegações finais sem justificativa de sua apresentação nessa fase processual. Intime-se RICA IMOBILIARIA LTDA para que, no prazo de 5 dias, justifique o motivo da juntada extemporânea do documento, sob pena de desconsideração. Após, intime-se JOSE CLETO LOPES JUNIOR, sucessivamente, para se manifestar sobre o documento de ID 71305566 e eventual petição a ser apresentada pela apelante, no prazo de 5 dias. Operada a preclusão, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator